Tribunal: TJMT
Processo: 1036663-76.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036663-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIZANE DE ALMEIDA BISPO - CPF: 980.279.301-97 (RECORRIDO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1036663-76.2022.8.11.0001

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): OI S.A.

Recorrido(s): ELIZANE DE ALMEIDA BISPO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APRESENTAÇÃO DE FATURA E INFORMAÇÕES SISTÊMICAS – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inércia da Autora, quanto às alegações e o lastro probatório trazidos pela reclamada em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para,
a)

DECLARAR a inexistência do débito
discutido nos autos, no valor de
R$ 283,25 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), data de inclusão 09/04/2019, contrato 0000005055509089
e, b) CONDENAR a Reclamada á título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$ 3.000,00(três mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa. O montante dado ao valor da causa corresponde à própria quantia almejada pela parte autora a título de danos morais, de modo que não comporta qualquer redução.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida no valor de R$ 283,25 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrente pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando fatura e informações sistêmicas, que acusam linha telefônica em nome da autora.

Sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrida, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a contestação.

Logo, sem a impugnação do lastro probatório no momento oportuno, tenho que restou comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem como do débito que deu ensejo a negativação
sub judice
.

Assim, tem-se que a negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022